Tribunal: TJMT
Processo: 1015395-50.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015395-50.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (APELANTE), REBECA NOVAES AGUIAR - CPF: 981.791.011-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), Fabiano Pereira da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA BAQUI DA SILVA - CPF: 039.412.701-33 (ADVOGADO), JESSICA BAQUI DA SILVA - CPF: 039.412.701-33 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA RODRIGUES RAMOS - CPF: 693.870.441-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE DE MELO CARVALHO - CPF: 569.432.962-72 (ADVOGADO), SANDRO MURILO GUIMARAES GUILHERME - CPF: 021.827.169-71 (ADVOGADO), FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTIMAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. ART. 236, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ADVOGADO QUE SUBSTABELECE COM RESERVA DE PODERES – AUSÊNCIA DE EXPRESSO PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO – INTIMAÇÃO FEITA NA PESSOA DO PATRONO SUBSTABELECENTE – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a intimação publicada em nome de qualquer dos patronos habilitados, quando o substabelecimento existente é feito com reserva de poderes e não há pedido expresso para divulgação dos vindouros atos processuais em nome de advogado específico. Precedentes. AgInt no REsp 1.859.127/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/02/2021; AgRg nos EAREsp 1.602.053/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.748.720/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/09/2020.

Agravo interno improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RICARDO BRAVO
, objetivando a reforma da decisão monocrática sob ID. 196858667, que indeferiu a pretensão do agravante quanto ao reconhecimento da existência de nulidade de intimação do patrono para a sessão de julgamento que julgou o seu recurso de apelação.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária de Anulação nº 1015395- 50.2016.8.11.0041, proposta por RICARDO BRAVO, ora agravante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ora agravado, que tramitou perante Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, sendo julgada improcedente a ação.

Irresignado, o então agravante interpôs Recurso de Apelação (ID. 88155070) buscando a reforma da sentença, restando conhecido e desprovido por unanimidade o recurso, conforme acórdão sob ID. 147991173, proferido em sessão de julgamento do dia 11/10/2022.

Em face do acórdão foram opostos Embargos de Declaração por parte do Estado de Mato Grosso (ID. 148761150), os quais foram acolhidos para majorar os honorários advocatícios em 2%, nos termos do acórdão sob ID. 151429157.

Após certificado o trânsito em julgado e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, o agravante apresentou manifestação incidental (ID. 167139173 e 167975673), arguindo a existência de nulidade de intimação sob o argumento de que houve pedido de atualização cadastral para constar outras duas advogadas no sistema PJE.

Considerando que a alegada nulidade teria supostamente ocorrido em segundo grau, o juízo de piso determinou a remessa ao Tribunal de Justiça para análise do que couber, conforme decisão sob ID. 167139179).

Neste contexto, foi proferida a decisão monocrática sob ID. 196858667, indeferindo a pretensão do agravante, e determinando o retorno dos autos à origem, culminando no presente recurso de agravo interno.

Em suas razões recursais (
ID. 146474160)
, o agravante
sustenta que o julgamento do recurso de apelação se deu sem a devida publicação em nome dos patronos da data de pauta, logo, não teria sido oportunizada a sustentação oral.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, para que seja exercido o juízo de retratação, dando provimento ao recurso e garantindo novo julgamento da apelação.

Em contrarrazões (ID. 197966150), a Procuradoria Geral do Estado, ora Agravado, pugnou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, t
rata-se de Agravo Interno interposto por
RICARDO BRAVO
, objetivando a reforma da decisão monocrática sob ID. 196858667, que indeferiu a pretensão do agravante quanto ao reconhecimento da existência de nulidade de intimação do patrono para a sessão de julgamento que julgou o seu recurso de apelação.

O agravante, em suas razões recursais, alega
que o PJe e Comunica PJE são sistemas oficiais padronizados pelo CNJ e utilizados pelo Tribunal, cujo uso dentro de padrões de expectativas e uma garantia e direito dos usuários. E, apesar de ter sido requerida a atualização processual, expressamente para 2 advogadas, isso não ocorreu.

Em que pese as alegações recursais, os elementos de prova apresentados para sustentar dita tese não a confirma. Endossa, ao invés, o entendimento monocraticamente aplicado.

É cediço que a Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei,
ambas são aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados
.

Nesta senda, como muito bem observado na decisão vergastada, consta no DJEN a regular intimação da pauta de julgamento, tanto do Recurso de Apelação Cível (disponibilizado em 30/09/22) quanto dos Embargos de Declaração (disponibilizado em 24/11/22), sendo registrada a advogada Dra. TAMARA RODRIGUES RAMOS como patrona do agravante.

Com efeito, a teor da cadeia de procurações e substabelecimento apresentados pelo agravante (ID. 88154967, 88154984, 88155071, 114064467), verifico, de logo, que o instrumento firmado afasta qualquer dúvida quanto à extensão dos poderes outorgados, restando expressamente consignado que os patronos podem atuar em conjunto ou separadamente.

Para além disso, diferentemente do alegado, há nos autos tão somente pedido de atualização para que conste as advogadas habilitadas no sistema, porquanto, não se trata de pedido expresso de intimação exclusiva.

Sobre a questão, repisa-se os seguintes fundamentos da decisão agravada:

“Sem maiores elucubrações,
concluo que não assiste razão ao Autor/Apelante
.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a inicial anulatória foi subscrita pela Dra. Rebeca Novais Aguiar – OAB/DF 25.570, até então, única patrona constituída nos autos, conforme procuração acostada no id. 88154967.

Novo instrumento de procuração aportou no feito, indicando como patrona a
Dra. Tamara Rodrigues Ramos – OAB/DF 53.219
(id. 88154984) e, ao contrário do que tenta afirmar o Autor/Apelante,
não houve pedido de intimação exclusiva
a qualquer das patronas, mas apenas para que houvesse a “
atualização da informação processual, para que conste ambas as advogadas
”, ou seja,
para que ambas constassem como advogadas habilitadas no Sistema PJe
.

A partir de então, as petições seguintes do Autor/Apelante foram todas subscritas pela Dra. Tamara Rodrigues Ramos, até que em 05/01/2019, houve requerimento
para o substabelecimento, com reserva de poderes, ao
Dr. Felipe de Sá – OAB/PR 60.336
(petição id. 88155037), mas o instrumento de substabelecimento só aportou nos autos quando da interposição da Apelação (vide id. 88155072).

Em nenhuma das manifestações anteriores e posteriores que foram subscritas pela Dra. Tamara, bem como na inicial recursal subscrita pelo Dr. Felipe, constam requerimento expresso para que houvesse intimação exclusiva em nome de um ou dos demais advogados constituídos.

Da intimação de pauta de julgamento, observo que consta da aba “expedientes” - PJE 2º Grau que todos os registros de leitura se deram de forma automática e não voluntária.

Não fosse isso, de simples consulta ao DJEN é possível vislumbrar a regular intimação da pauta de julgamento, tanto do Apelo (disponibilizado em 30/09/22) quanto dos Embargos de Declaração (disponibilizado em 24/11/22), constando a Advogada Dra. TAMARA RODRIGUES RAMOS como patrona do Autor/Apelante: (...)

Como na hipótese dos autos
, tal como já mencionado em linhas anteriores,
não houve pedido expresso
para que as intimações de estilo fossem dirigidas de forma exclusiva a determinado advogado, não há que se falar em nulidade de intimação quando esta é dirigida a qualquer dos patronos que tenham poderes de representação nos autos.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PUBLICAÇÃO.
ADVOGADO SUBSTABELECIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL
. SÚMULA N° 83/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum
" (AR 5.696/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/6/2018, DJe 7/8/2018). Súmula n° 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1185288/SP, Relatora: Min.
Maria Isabel Gallotti
, Quarta Turma, j. em 23/04/2019, DJe 25/04/2019) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO - MÚLTIPLOS CAUSÍDICOS
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado nos autos.
O entendimento jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de que,
havendo vários advogados constituídos nos autos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles quando ausente pedido de intimação exclusiva no nome de algum. Aliás, para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso e prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em exame
”. (N.U 1017492-05.2023.8.11.0000, Relator: Des.
Sebastiao de Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 06/12/2023, publicado no DJE 11/12/2023) (g.n.)

Portanto, ainda que o Recurso de Apelação tenha sido subscrito por outro advogado substabelecido, não constando requerimento expresso para que houvesse intimações exclusivas à sua pessoa ou a qualquer outro patrono, nada invalida a regular intimação da Dra. TAMARA RODRIGUES RAMOS – OAB/DF 53.219, por ser ela uma das patronas legalmente constituída nos autos.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a pretensão contida no id. 167975673 e
determino o retorno dos autos à origem
, com as cautelas de praxe.

Retifique-se a autuação quanto à relatoria do feito, conforme determinado no id. 172449170.”

Com relação ao tema, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser válida a intimação publicada em nome de qualquer dos patronos habilitados, quando o substabelecimento existente é feito com reserva de poderes e não há pedido expresso para divulgação dos vindouros atos processuais em nome de advogado específico.

Confiram-se, dentre muitos, os seguintes julgados da Corte Superior:

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E DE ERRO DE FATO (ART. 485, INC. V E IX, DO CPC/1973). INTIMAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. ART. 236, § 1º, DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL. ADVOGADO QUE SUBSTABELECE COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE EXPRESSO PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. INTIMAÇÃO FEITA NA PESSOA DO PATRONO SUBSTABELECENTE. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser válida a intimação publicada em nome de qualquer dos patronos habilitados, quando o substabelecimento existente é feito com reserva de poderes e não há pedido expresso para divulgação dos vindouros atos processuais em nome de advogado específico. Precedentes. AgInt no REsp 1.859.127/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/02/2021; AgRg nos EAREsp 1.602.053/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.748.720/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/09/2020. 2.
Caso concreto em que o patrono substabelecido peticionou por seu ingresso no feito, mas se limitou a requerer "seja o signatário intimado de todas as decisões e despachos proferidos nos mesmos autos", sem postular, contudo, fosse anotada sua exclusividade para o recebimento de intimações futuras.
3. Em tal contexto, e em harmonia com o entendimento exarado pelo Parquet federal, não há falar em erro atribuível ao Judiciário, circunstância que, por conseguinte, desautoriza cogitar da caracterização de violação à literal disposição de lei ou de erro de fato. 4. Ação rescisória julgada improcedente. (STJ - AR: 5305 CE 2013/0383004-2, Data de Julgamento: 09/11/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. ARGUIÇÃO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. PEDIDO EXPRESSO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a intimação efetuada em nome de um dos advogados constituídos nos autos é válida quando o substabelecimento foi feito com reserva de poderes e não houve pedido expresso para publicação exclusiva em nome de um advogado específico
. [...] 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.859.127/SC , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/02/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE DETERMINADO ADVOGADO. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO FEITA EM NOME DO SUBSTABELECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO ATUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É válida a intimação feita em nome de um dos advogados constituídos, independentemente da sede de sua atuação profissional, quando o substabelecimento é com reserva de poderes e não há pedido expresso para a publicação exclusiva em nome de determinado advogado
. Precedentes. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EAREsp 1.602.053/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)

Por fim, é mister registrar que há na ordem jurídica atual um dever de boa-fé objetiva no plano processual, à inteligência do que dispõe o art. 77, V e VII, de modo que a lealdade, o cuidado e a conduta proativa no sentido de mitigar o próprio prejuízo incluem-se nos comportamentos esperados à parte.

Nessa ordem de ideias, sublinhe-se que os patronos do agravante tinham pleno conhecimento de que a única advogada cadastrada no sistema sairia de licença maternidade, e, ainda assim, deliberadamente abandonaram o acompanhamento processual, vindo a arguir suposta nulidade de intimação e prejuízo quanto ao exercício do direito à sustentação oral quase cinco meses após a sessão de julgamento.

Veja que o julgamento da Apelação ocorreu em 11/10/2022, advindo diversos andamentos após a publicação do acordão, como por exemplo:
i
) oposição de embargos de declaração por parte do agravado;
ii
) intimação para contrarrazões (DJEN);
iii
) julgamento dos aclaratórios;
iv
) intimação do resultado do julgamento (DJEN);
v
) certificação de trânsito em julgado e
vi
) nova intimação do retorno dos autos (DJEN). Ocorre que, a despeito do intrínseco dever de acompanhar o deslinde processual, o agravante veio a se insurgir somente em 02/03/2023.

Sob este aspecto, a conduta do agravante incide o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza), assim, o direito não pode ser avocado de acordo com a conveniência.

Em tal contexto, não há falar em erro atribuível ao Judiciário, por conseguinte,
a decisão agravada não merece alteração.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024